Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700398-46.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ARAUJO DOS SANTOS, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, FRANCISCO DE ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por FRANCISCO DE ARAUJO DOS SANTOS e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0700398-46.2019.8.07.0008, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Verifica-se que o apelante FRANCISCO DE ARAUJO DOS SANTOS não juntou o comprovante de pagamento das custas, sob o argumento que, comprovada a sua hipossuficiência, o juízo a quo deferiu o pedido de justiça gratuita. Contudo, da leitura do caderno processual, em especial da Decisão de id. 13483565, verifica-se que, recolhidas as custas iniciais, o magistrado não singular cogitou o deferimento de tal benesses. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2020 14:46:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador